Tribunal: TJES
Processo: 5003266-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003266-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PENHORA ONLINE. DESCABIMENTO. RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AUTORIZADA. COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No ano de 2011 o magistrado de 1º grau oportunizou à ora agravante o oferecimento de seguro garantia como garantia da execução, o que foi acolhido pela recorrente, que apresentou a apólice do seguro garantia de n.º 02-0775-015376, com vigência de 29 de abril de 2011 e a 29 de abril de 2014. Desde então, nos últimos 13 (treze) anos, foram promovidas sucessivas renovações das apólices, por exigência legal, sempre com majoração do valor segurado, para atender à finalidade da caução, sem qualquer oposição do Município a tal prática.

2. A rejeição do seguro-garantia e o requerimento da realização de penhora via SISBAJUD cuida-se de verdadeiro comportamento contraditório do ente público municipal, que ao longo da última década vem aceitando a garantia oferecida pela agravante, conforme oportunizado pelo próprio magistrado de 1º grau.

3. E
ventual oposição do Município de Vila Velha à renovação da garantia poderia se dar em razão da comprovação de eventual risco à garantia da execução, circunstância que poderia justificar, em tese, a substituição da modalidade de garantia, o que, contudo, não se verifica.

4.
Para que não se alegue insuficiência da garantia, deve a recorrente adotar as medidas necessárias para garantir o valor total da execução, a saber, R$ 31.777.008,34 (trinta e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, oito reais e trinta e quatro centavos).

5
. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003266-71.2024.8.08.0000

Agravante: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, que indeferiu o pedido de renovação da apólice de seguro garantia e deferiu o pleito de penhora online, determinando a penhora de numerários, em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade da executada pelo sistema Sisbajud, no montante de R$ 31.777.008.34 (trinta e
hum
milhões, setecentos e setenta e sete mil e oito reais e trinta e quatro centavos), que refere-se ao valor atualizado da execução (ID 36218484), e dos honorários advocatícios fixados no despacho de fl. 04.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que (a) a execução fiscal nº 0004884-71.2009.8.08.0035 foi devidamente garantida em 29.04.2011, por meio de apólice de seguro-garantia, tendo sido suspensa até ulterior desfecho da ação anulatória nº 0019222-69.2008.8.08.0035, tida como embargos à execução; (b) a decisão agravada modificou decisão estabilizada há 13 anos, em que pese ausência de qualquer recurso por parte da agravada/exequente; (c) a decisão proferida em 06.05.2011, que havia aceitado a apólice de seguro, configura "mérito" executivo, e tornou-se definitiva por não ter sido combatida pela outra parte no momento oportuno; (d) por abarcar questão preclusa, a decisão agravada é nula; (e) a renovação de apólice de seguro não se deu por mera liberalidade da agravante/executada, mas sim por imposição legal e regulatória desta modalidade de garantia há anos aceita pelo juízo de origem; (f) o e. STJ tem pacificado o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida como dinheiro o oferecimento de garantia financeira. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para acolher a renovação do seguro garantia como penhora da execução fiscal nº 0004883-71.2009.8.08.0035, liberando a constrição financeira em questão.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 7802695)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 8237759)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação da apólice de seguro garantia e deferiu o pleito de penhora online, determinando a penhora de numerários, em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade da executada pelo sistema Sisbajud, no montante de R$ 31.777.008.34 (trinta e
hum
milhões, setecentos e setenta e sete mil e oito reais e trinta e quatro centavos), que refere-se ao valor atualizado da execução (ID 36218484), e dos honorários advocatícios fixados no despacho de fl. 04.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que (a) a execução fiscal nº 0004884-71.2009.8.08.0035 foi devidamente garantida em 29.04.2011, por meio de apólice de seguro-garantia, tendo sido suspensa até ulterior desfecho da ação anulatória nº 0019222-69.2008.8.08.0035, tida como embargos à execução; (b) a decisão agravada modificou decisão estabilizada há 13 anos, em que pese ausência de qualquer recurso por parte da agravada/exequente; (c) a decisão proferida em 06.05.2011, que havia aceitado a apólice de seguro, configura "mérito" executivo, e tornou-se definitiva por não ter sido combatida pela outra parte no momento oportuno; (d) por abarcar questão preclusa, a decisão agravada é nula; (e) a renovação de apólice de seguro não se deu por mera liberalidade da agravante/executada, mas sim por imposição legal e regulatória desta modalidade de garantia há anos aceita pelo juízo de origem; (f) o e. STJ tem pacificado o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida como dinheiro o oferecimento de garantia financeira.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar da decisão proferida quando do recebimento do presente recurso.

A cronologia dos fatos foi bem resumida pelo magistrado de 1º grau no excerto da decisão que ora trago à colação:

“Trata de Execução Fiscal ajuizada, em março de 2009, pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, objetivando, em síntese, a cobrança do débito constante na CDA n.º 008083/2008, referente à
“Falta e/ou recolhimento a menor do ISS Variável”
, no montante de R$ 4.754.918,20 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), à época

(fl. 04, vol. 01, p. 01).

A executada peticionou às fls. 13/17 (vol. 01, p. 01), indicando como bem a ser penhorado 6.713,89m3 de petróleo da Fazenda Alegre, localizada no Município de Jaguaré, sustentando acerca da flexibilização do art. 11, da LEF, bem como a aplicação do princípio do menor sacrifício.

Em contrapartida, o exequente refuta de forma fundamentada o bem indicado à penhora (fls. 34/37, vol. 01, p. 01) e ainda, junta aos autos CDA atualizada em outubro/2010 (fls. 43/45, vol. 01, p. 01).

Ato contínuo, foi decidido às fls. 47/51 (vol. 01, p. 01),
in verbis:

1) INDEFIRO
a nomeação de bem à penhora feita pela executada, por meio de petição de fls. 13-17;

2) INTIME-SE
a executada para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão, possa utilizar-se da alternativa disciplinada no art. 9º, inc. II da Lei n. 6.830/80, no sentido de promover a garantia da execução pelo oferecimento de
fiança bancária idônea, ou seguro garantia judicial;

[...]

À vista disso, a executada juntou no feito a apólice do seguro garantia de n.º 02-0775-015376, como também requereu que fosse reconhecida a conexão entre a presente demanda, a Ação Anulatória de n.º 0019222-69.2008.8.08.0035 e a Execução Fiscal de n.º 0001700-92.2009.8.08.0035 (fls. 79/91, vol. 01, p. 02).

Ressalta-se que referida apólice teve como marco inicial a data de 29 de abril de 2011 e término em 29 de abril de 2014, sendo segurado o importe de R$ 6.459.551,67 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nova mil, quinhentos e cinquenta e
hum
reais e sessenta e sete centavos).

Em maio de 2011, foi proferida decisão que converteu a Ação Anulatória (n.º 0019222-69.2008.8.08.0035) em Embargos à Execução, tendo em vista a garantia à execução ofertada nestes autos, assim como suspendeu o andamento do presente feito (fls. 93/94, vol. 01, p. 02).

Nesse sentido, em atenção ao lapso temporal da validade do seguro-garantia em tela, a executada apresentou sucessivas apólices, sendo elas:

(a)

Apólice n.º 04692014100107750002309 (fls. 125/142, vol. 01, p. 02):

Período de 28/04/2014 a 28/04/2019;

Valor segurado: R$ 8.650.695,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e cinco reais);

(b)
Apólice n.º 066532019000107750006127 (fls. 197/215, vol. 01, p. 07):

Período de 28/04/2019 a 28/04/2024;

Valor segurado: R$ 17.328.596,56 (dezessete milhões, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos);

(c)
Apólice n.º 054952024003407750001457 (ID 37713532):

Período 28/04/2024 a 28/04/2029;

Valor segurado: R$ 28.950.213,40 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos).

Em tempo, importante mencionar que às fls. 101/123 refere-se à cópia da sentença de improcedência proferida nos autos dos Embargos à Execução (Ação Anulatória n.º 0019222-69.2008.8.08.0035), conforme certidão de fl. 100 (vol. 01, p. 02). Entretanto, compulsando aqueles autos, constata-se que a sentença foi reformada pela 1ª Câmara Cível, que assim decidiu:

[...] constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia.

Por tais razões,
acolho a preliminar
ex officio
,
para anular a sentença apelada, a fim de que seja realizada nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC/15, dessa vez de forma ampla, abarcando todo o objeto da lide.

Além disso, destaco que na presente demanda, em 10 de janeiro de 2024, o exequente atravessou petição refutando o seguro-garantia apresentado sob a Apólice n.º 066532019000107750006127 (fls. 197/215, vol. 01, p. 07), requerendo que seja realizada
penhora via SISBAJUD

(ID 36218483)
.

A parte executada, em 07 de fevereiro de 2024, apresentou nova apólice, ante
“iminente vencimento da apólice atual”
, como também requereu
“lavratura de termo de liberação da apólice 066532019000107750006127-00”
(ID 36218483)
. Ato contínuo, em 21 de fevereiro de 2024, veio aos autos requerer
“[...] urgente decisão sobre aceitação da substituição apresentada pela Executada”
(ID 38367017)
.”

Posta assim a questão, denota-se que no ano de 2011 o magistrado de 1º grau oportunizou à ora agravante o oferecimento de seguro garantia como garantia da execução, o que foi acolhido pela recorrente, que apresentou a apólice do seguro garantia de n.º 02-0775-015376, com vigência de 29 de abril de 2011 e a 29 de abril de 2014.

Desde então, nos últimos 13 (treze) anos, foram promovidas sucessivas renovações das apólices, por exigência legal, sempre com majoração do valor segurado, para atender à finalidade da caução, sem qualquer oposição do Município a tal prática.

Apenas em 10 de janeiro de 2024 o ora agravado apresentou petição refutando o seguro-garantia apresentado sob a Apólice n.º 066532019000107750006127 e requerendo a realização de penhora via SISBAJUD.

Contudo, cuida-se de verdadeiro comportamento contraditório do ente público municipal, que ao longo da última década vem aceitando a garantia oferecida pela agravante, conforme oportunizado pelo próprio magistrado de 1º grau.

Não desconheço que a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade).

Contudo, não é esse o caso dos autos, pois não está em análise pedido de substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia. O caso é exatamente o contrário.
Afinal, como visto, nos últimos 13 anos a execução fiscal vem sendo garantida por um seguro garantia, sem qualquer oposição da Fazenda Pública Municipal.

Em razão das peculiaridades aqui analisadas, tem-se que eventual oposição do Município de Vila Velha à renovação da garantia poderia se dar em razão da comprovação de eventual risco à garantia da execução, circunstância que poderia justificar, em tese, a substituição da modalidade de garantia, o que, contudo, não se verifica.

Ao ser intimado para se manifestar acerca da Apólice nº
054952024003407750001457, no valor de R$ 28.950.213,40 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos) e com vigência de 28/04/2024 a 28/04/2029, o ora agravado limitou-se a rejeitar a garantia ofertada ao argumento de que não compreendia a integralidade da dívida, pois não garantia a dívida, seus encargos e honorários na data de início de vigência, cujo valor fora apresentado no ID 36218483, a saber, R$ 31.777.008,34 (trinta e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, oito reais e trinta e quatro centavos), requerendo, assim, a realização de penhora online via SISBAJUD. Após tal manifestação, a agravante se dispôs a realizar endosso para acrescentar verba sucumbencial, como requerido pelo Município de Vila Velha.

Assim, não há como subsistir a decisão que indeferiu o pedido de renovação da apólice de seguro garantia e deferiu o pedido de penhora online, não havendo comprovação de qualquer risco à garantia da execução na forma como vem sendo realizada há cerca de 13 anos.

Para que não se alegue insuficiência da garantia, deve a recorrente adotar as medidas necessárias para garantir o valor total da execução, a saber, R$ 31.777.008,34 (trinta e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, oito reais e trinta e quatro centavos).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para, ratificando a decisão constante no id nº 7802695, acolher a renovação do seguro garantia, deferindo o pedido de admissão da
Apólice nº
054952024003407750001457, devendo a recorrente, contudo, adotar as medidas necessárias para garantir o valor total da execução, a saber, R$ 31.777.008,34 (trinta e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, oito reais e trinta e quatro centavos) e, tão logo garantida integralmente a execução, seja procedida a liberação dos valores bloqueados, em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.